Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0702423-80.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE CRISTINA SILVA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido de tutela de urgência recursal. Preparo recolhido. Dispensadas informações. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital